Tribunal: TJPA
Processo: 0009778-27.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009778-27.2019.8.14.0401

APELANTE: HANANI VAZ DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. PLEITEIA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO – Improcedência.
A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, a autoria de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais que efetuaram a prisão do apelante. Ressalto que a palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente, quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Insubsistência.
O magistrado fixou a pena base somente um ano e seis meses acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em observância ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, por considerar a natureza do entorpecente apreendido, bem como os maus antecedentes criminais do apelante, conforme art. 59 do Código Penal, restando em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – Improcedência.
O magistrado deixou de aplicar em virtude do apelante não possuir bons antecedentes, restando ausentes, portanto, os requisitos estabelecidos pelo artigo 33, §4°, da Lei de Drogas.
ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
Impossibilidade.
O beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HANANI VAZ DA COSTA
,
por intermédio da Defensoria Pública

interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 12.05.2019, às 17h 30min, policiais militares em ronda receberam denúncia anônima acerca de crime de tráfico de entorpecente na residência 124-A, rua Maciel, bairro Marambaia. Os policiais ao chegarem ao local, identificaram o imóvel, o qual tinha como proprietário o ora denunciado. Assim, realizaram a averiguação e encontraram uma mochila contendo 18 (dezoito) “pacotinhos” de cocaína (pesando no total 22,9g), uma balança digital de precisão e o valor em dinheiro de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou
Hanani Vaz da Costa
,
a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pleiteando pela absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, bem como a anulação da condenação ao pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pleiteou pelo conhecimento e no mérito, que seja improvido, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja integralmente mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pleiteando pela absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação Apreensão de Objeto e pelo Laudo Toxicológico nº 2019.01.002364-QUI (Id. 6048061 – fl.8), atestando que o material apreendido se tratava da substância popularmente conhecida como “cocaína”.

A autoria, de igual forma, através do conjunto probatório constante, em especial, os depoimentos dos policiais Benedito Monteiro Nogueira da Silva, Marcelo Alberto Rayol da Silva e Alex Ribeiro Coutinho, que realizaram a prisão em flagrante da apelante, os quais informaram, de maneira uníssona, que encontraram na residência do apelante uma mochila, contendo substâncias entorpecentes. Informaram também que, na ocasião, o apelante se apresentou espontaneamente, dizendo que a droga lhe pertencia e que era destinada à comercialização.

É sabido, que o fato de as testemunhas serem policiais, não macula a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram as diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatíveis com as demais provas produzidas, como no presente caso.

Ressalta-se que não há nos autos quaisquer elementos que demonstrem a ausência de idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual devem prevalecer como prova convicta da autoria do delito.

Colaciono julgado no sentido de que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE FLAGRANTE FORJADO. A ENTRADA NA RESIDÊNCIA FOI FRANQUEADA AOS POLICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. A RECORRENTE FOI PRESA EM FLAGRANTE COM MAIS DE QUINHENTAS PETECAS DE COCAÍNA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. TODOS OS VETORES DO ART. 59 DO CPB FORAM AVALIADOS FAVORAVELMENTE A RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
I.
Omissis...
MÉRITO – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
II. A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os quinhentos e dois embrulhos apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”. Foram apreendidas, também, cinco pedras grandes do mesmo entorpecente, além de dinheiro trocado, cartões de crédito e celulares. No que tanque à autoria, a prova oral colhida demonstra que a recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Os depoimentos dos policiais, somados as circunstâncias em se deu o flagrante, com grande quantidade de droga, fracionada e pronta para a venda, juntamente com dinheiro trocado, mostra que a ré efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes.
Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
O conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas para a condenação e tampouco em desclassificação para o delito do art 28 da Lei de Drogas;
DA DOSIMETRIA
III.
Omissis...

Recurso parcialmente provido
.
Unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804029-25.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023)

Portanto, não há como absolver o apelante do crime de tráfico de drogas, pois totalmente delineada materialidade e autoria no conjunto probatório.

Subsidiariamente, pugna o apelante pela fixação da pena-base no mínimo legal previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, argumentando que os fundamentos apontados pelo Juízo
a quo
são contrários aos entendimentos nos Tribunais Superiores.

O juízo sentenciante fixou a pena-base para crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, portanto, um ano e seis meses acima do mínimo legal previsto para esse tipo penal, com fundamento em circunstâncias judicias do caso desfavoráveis ao apelante, bem como natureza da droga, conforme art. 42 da Lei 11.343/06.

Analisando os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, que fixou a pena-base em desfavor do apelante apenas um pouco acima do mínimo legal, encontra-se proporcional ao caso concreto e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, já que é sabido que a existência de circunstância desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

Neste caso, verifica-se que a justificativa utilizada pelo magistrado na avaliação das circunstâncias do crime, se mostra idônea, lastreada em fatos extraídos autos processuais. Logo, considerando que a reprimenda mínima para o crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, sendo ela fixada apenas um pouco acima do mínimo permitido pela lei, entendo a pena-base fixada deve ser mantida sem nenhum tipo de alteração.

Ressalta-se que nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sucessivamente, o apelante também pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o apelante seria tecnicamente primário.

O artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Verifica-se que o apelante não preenche os requisitos da minorante, uma vez que não possui bons antecedentes, conforme certidão judicial criminal positiva acostada aos autos. Inclusive, observa-se um outro processo criminal envolvendo o mesmo crime de tráfico de drogas. Dessa forma, o apelante não faz jus a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, lei n. 11.343/06.

Ademais, também não há o que se falar em anulação da condenação ao pagamento das custas processuais, em razão do apelante ser assistido pela Defensoria Pública e possuir os benefícios da justiça gratuita.

Cumpre registrar, que o benefício sob testilha não é hipótese de isenção do pagamento das custas, mas de suspensão da exigibilidade dessas, que somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º do Código de Processo Civil, aplicável à seara penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento, reservando à execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória.

Colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS VII DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA - MÉRITO -
1)
PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. USO DA FACA PARA O COMETIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DA OFENDIDA NA FASE INQUISITIVA E CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. INSTRUMENTO QUE FOI APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO JUNTAMENTE COM OS PERTENCES DA VÍTIMA, TENDO SIDO INCLUSIVE PERICIADA A ARMA BRANCA UTILITAZA NO CRIME
. 2) REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO –

Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014768-27.2020.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

Pelo exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 09/07/2024